Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FÁRMACOS ALTERNATIVOS FORNECIDOS PELO SUS. TEMA 106/STJ. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

2. No caso dos autos, a nota técnica do NATJUS atestou a existência de outros fármacos padronizados pelo SUS para o tratamento da autora, circunstância que não foi refutada por relatório do médico assistente.

3. Ausente prova de que os fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o tratamento da moléstia, o fornecimento de medicamento não padronizado encontra óbice no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, de observância obrigatória.

4. Recurso conhecido e não provido.